Tribunal: TJES
Processo: 5014600-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014600-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO FERNANDES GABRIEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução e havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado artigo 111, da LEP. 2. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando, isso porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. 3. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula nº 716, do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
ALEXSANDRO FERNANDES GABRIEL
, inconformada com a decisão acostada no movimento 194.1 da Execução Penal nº 0003312-23.2016.8.08.0002 (id 6829524), proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que unificou as suas penas.

Em razões recursais sediadas no mov. 195.1 (id 6829525), o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, sob a alegação de que seria incabível a unificação da pena referente à Ação Penal nº 0001151-30.2022.8.08.0002, por violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que a mesma ainda não teria transitado em julgado, eis que o recurso de apelação interposto não fora apreciado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 111, da Lei nº 7.210/84, “
q
uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
”.

Assim, sobrevindo trânsito em julgado de sentença criminal condenatória durante a execução, não há divergência quanto à necessidade de unificação das penas, a fim, inclusive, de que se respeite o limite do tempo máximo de cumprimento de pena, nos termos do artigo 75, do Código Penal.

Contudo, conforme asseverado pela defesa do recorrente, a condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0001151-30.2022.8.08.0002 ainda não teria transitado em julgado, eis que fora interposto recurso de apelação, e que o mesmo ainda não fora apreciado.

Inobstante tal situação, destaco que o posicionamento mais recente dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça Estadual, autoriza a unificação da pena provisória com a definitiva.

Esse entendimento decorre da própria Lei de Execuções Penais, que em seu artigo 2º, parágrafo único, autoriza a execução provisória da pena privativa de liberdade, ao dispor que a norma legal em apreço “
aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária
”.

Também o artigo 8º, da Resolução nº 113, do Conselho Nacional de Justiça, determina a expedição de Guia de Execução Provisória, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença, a fim de possibilitar aos presos provisórios a concessão de benefícios relativos à execução penal. Vejamos a norma:

Art. 8º. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Seguindo essa linha de raciocínio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no ARE n. 964246, Tema 925, em 11/11/2016, reafirmou o entendimento anterior (HC n. 126.292/SP), no sentido de que é cabível a execução provisória da pena, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (STF, HC n. 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 17/5/2016). Tese confirmada pelo Pleno da Corte Suprema, em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADCs n. 43 e 44), na sessão do dia 5/10/2016. Interpretação conforme a Constituição, dada pelo STF, ao art. 283 do CPP.
Ressalva, no ponto, do entendimento do Relator. 3. (...). Precedentes do STJ. 4. Ordem não conhecida." (HC 505.710/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/07/2019).

Dessa forma, sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado artigo 111, da LEP.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO – GUIA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO IMPLEMENTADO - MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o advento da nova condenação, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, é imposição legal que o Juízo das Execuções, ao receber a respectiva Guia de Execução, deve proceder à unificação das penas, inclusive, tratando-se de guia provisória. 2. Embora tenha sido concedido o livramento condicional ao reeducando em 07/03/2023, o benefício não foi implementado, uma vez que havia mandado de prisão em aberto nos autos nº 0006596-85.2022.8.08.0048. Assim, não tendo o reeducando cumprido o período de prova, não houve a extinção da punibilidade e, portanto, correta a unificação das penas. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a unificação das penas, o novo marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave. No caso, a última prisão ocorreu em 25/07/2022, devendo ser esta a data-base para fins de concessão de benefícios executórios. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010280-43.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023).

HABEAS CORPUS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – GUIA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. Havendo nova condenação, nos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, deve o magistrado da execução proceder à unificação das penas, inclusive quando tratar-se de Guia Provisória. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus nº 5010494-34.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, 01/12/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DEFINITIVA E PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. SOMA PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 716 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. - Como já sedimentado pelas duas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, é possível a unificação de penas provisória e definitiva, com o objetivo de viabilizar desde logo a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva da pena, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento de pena. Precedentes. - A soma das penas não caracteriza violação ao princípio da presunção de inocência, haja vista que ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória, conforme súmula 716 do STF. - RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011003-96.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, 10/03/2023).

Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando, desconsiderando a defesa o benefício futuro de tal medida. Isso porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios.

Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que, consoante já exposto anteriormente, a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula nº 716, do Supremo Tribunal Federal, a dispor:

Súmula nº 716 - Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em conclusão, tendo sido expedida nova Guia de Execução Provisória, não há impedimento à soma do restante da pena anterior com a pena da nova condenação, mesmo que não definitiva, para fins de unificação das penas e fixação do regime prisional.

Nesta hipótese, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...] sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena - seja por crime anterior ou posterior -, interrompe-se a contagem do prazo para a concessão do benefício da progressão de regime, que deverá ser novamente calculado com base na soma das penas restantes a serem cumpridas. (HC 95.669/RJ, Rel. Min. F
elix
F
ischer
, Quinta Turma)
”.

Repisa-se, portanto, que, quando da superveniência de nova guia, o Juízo da execução penal deverá unificar as reprimendas impostas ao condenado e definir o novo
quantum
de pena a ser cumprido, para, então, adequar o regime de cumprimento bem como os benefícios auferidos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)